Tribunal: STF
Processo: ARE 1494147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. TRANSFERENCIA A NON DOMINO POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ DE TERRENO DE MARINHA E CADUCIDADE DO TÍTULO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA VERIFICADA. RESOLUÇÃO EX TUNC. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CRIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL EM TERRAS DEVOLUTAS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO IBAMA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.



    1. O recurso do IBAMA não deve ser conhecido, pois não há sucumbência. A sucumbência é aferida pelo acolhimento ou não do pedido autoral em detrimento do réu, sendo irrelevantes os fundamentos adotados. No caso, as premissas fixadas na sentença, por certo, serão avaliadas por esta Corte, por força do § 2º do artigo 515 do CPC, e, ainda mais se suscitado sem contrarrazões. Não há, portanto, qualquer necessidade/utilidade ou mais, sucumbência, a justificar o conhecimento do recurso do IBAMA ao fundamento de que o juiz não acolheu todas as suas teses de defesa. O artigo 400 do CPC prevê que o recurso pode ser interposto pela ‘parte vencida’, o que significa que somente a efetiva sucumbência justifica o recurso, jamais a diversidade dos fundamentos pelos quais foi a ação rejeitada e, ademais, no sistema brasileiro o recurso é admitido contra o dispositivo e não contra a motivação.



    2. Somente tem direito a indenização por apossamento administrativo quem prove ter o domínio do bem questionado. No caso, há denso debate sobre a validade do título apresentado pelo autor. Portanto, a definição quanto ao pagamento de indenização passa, necessariamente, pelo exame da regularidade do título dominial.



    3. Desde o início da colonização, conforme preleciona RAFAEL AUGUSTODE MENDONÇA LIMA, na sua obra DIREITO AGRÁRIO, por ed. Renovar 1995, p. 343, por meio das Sesmarias, era necessário cumprir requisitos para a consolidação da propriedade nas mãos dos donatários: 'Assesmarias eram concedidas mediantes três condições: a) demarcação; b)exploração; e c) confirmação. O beneficiário da sesmaria que não cumprisse as condições dentro do prazo previsto no título recebido, caía em comisso e a terra era devolvida à coroa’.



    4. In casu, a parte autora e os antecessores, nunca adimpliram essa condição de exploração mínima do imóvel, o que se confirmou pela perícia incontestada no ponto.



    5. Consoante conceito legal, art. 121 do NCCivil: ‘considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto’. A condição não é elemento de existência e nem requisito de validade do negócio, mas sim elemento acidental que subordina a eficácia do negócio. Implementada a condição, o negócio jurídico toma-se eficaz ou, se resolutiva, torna-se ineficaz. Nesses casos, a resolução opera-se ex tunc, ou seja, provoca a restituição ao estado anterior, independentemente de qualquer interpelação ou ação por parte do credor. Por conseguinte, o direito do autor à propriedade do imóvel, adquirida após a demarcação do parque, extinguiu-se com o descumprimento da cláusula de exploração que, em sendo expressa, não pode ser considerada como não -conhecida.



    6. E mais, segundo a perícia, a área da Fazenda Georgiana situa-se às margens do Oceano Atlântico até floresta densa, incluindo igarapés, lagos e vegetação essencialmente flúvio-marinha, o que indica a inclusão de terreno de marinha na concessão feita pelo Estado e, portanto, indevidamente. Os terrenos de marinha são do domínio da União (Decretos-Leis 1.318/1854, 2.490/1940, 5.666/1943 e 9.760/1946; Lei 9.636/1998, alterada pela Lei 9.821/1999), razão pela qual sua alienação por estado -membro é inválida.



    7. O STJ tem entendido que ‘a alienação pelo Estado da Federação de terras de fronteira pertencentes à União é considerada transferência a non dominio; por isso, apresenta-se como uma nulidade absoluta insanável, podendo assim ser declarada de ofício. É máxima jurídica sedimentada que ‘ninguém pode transferir o que não tem’, tampouco a entidade pública pode desapropriar bem próprio (nemo plus iuris transfere ad alium potest quam ipse habet). (REsp 867.016/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.5.2009, DJe 6.8.2009; AgRg nos EDcI no REsp1.104.441/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 1.6.2010, DJe 30.6.2010; EREsp 970.832/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.2.2010, DJe 1.3.2010.) 4. ‘O princípio da justa indenização' serve de garantia não apenas ao particular - que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado -, mas também ao próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas com a realidade. (REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, DJe23.4.2010 e REsp 1244041/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011).



    8. Enfim, a desapropriação constitui supressão compulsória da propriedade que enseja a reparação dos danos sofridos pelo expropriado. No caso, não há danos a serem reparados e nem título legítimo a amparar a pretensão. A titularidade do bem expropriado passou ao domínio público, em razão da caducidade do título, ensejando a criação do Parque Nacional Cabo Orange sem necessidade de qualquer indenização, que, aliás, somente foi buscada após 17 anos da existência do parque. 



    9. Sentença mantida por outros fundamentos. Apelação dos autores desprovida. Apelação do IBAMA não conhecida” (fl. 11, e-doc. 78).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 15, e-doc. 84).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).



    4. Os agravantes argumentam que o acórdão recorrido “negou o direito ao recebimento da indenização por desapropriação indireta sob argumento que o registro imobiliário é nulo de pleno direito” (fl. 10, e-doc. 100).



    Alegam que “o acordão desrespeita a autonomia estadual assegurada pela Constituição Brasileira, ao desconstituir de oficio um título imobiliário, com base em uma suposta nulidade no pacto de doação com encargo que o originou, feito pelo Estado membro que era o legitimo detentor da terra nos termos da Constituição (art.26, IV), mesmo havendo a ratificação do registro feito competente ente federativo confirmando a validade da doação” (fl. 15, e-doc. 100).



    Concluem que “o acórdão combatido se encontra em confronto com as garantias constitucionais e o pacto federativo traçado na Constituição, o que impossibilita a declaração judicial de oficio de nulidade da doação com encargo feita pelo ente federativo sobre suas terras devolutas” (fl. 15, e-doc. 100).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. Os recorrentes interpuseram, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial com Agravo n. 1.302.381, interposto por Natan Ludovico Pinheiro Lacerda e outros em 24.5.2019, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto por Natan Ludovico Pinheiro Lacerda e outra contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que negou seguimento a recurso especial por si interposto. 



    Impugnados os fundamentos da decisão agravada, passo à análise do recurso especial. 



    O recurso especial interposto, com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, se opõe a acórdão assim ementado: (...).



    A questão controvertida nos autos se refere aos efeitos da cláusula resolutiva expressa — se em caso de seu não cumprimento poderia o Tribunal, de ofício e sem a interpelação do credor e originário proprietário (Estado do Pará), declarar a nulidade do título imobiliário. 



    Para melhor esclarecimento faço um breve resumo da controvérsia. 



    Cuida-se na origem de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por Natan Ludovico Pinheiro Lacerda e Antônia Luzinete Pimentel Lacerda contra o Ibama, visando obter indenização pelo apossamento administrativo de imóvel de sua propriedade, denominada Fazenda Georgiana, cuja área se encontra encravada no Parque Nacional do Cabo Orange criado pela União por meio do Decreto n. 84.913, de 15/7/1980. 



    A sentença reconheceu a legitimidade do título de propriedade do primeiro adquirente, Sr. Lucio Amorim do Amaral (e-STJ, fl. 1.745), mas, afastou o direito à indenização pleiteada, sob o fundamento de não ocorrência de desapropriação indireta, mas, sim de limitação administrativa no imóvel objeto da lide, que não implicaria indenização, por ausência de realização de benfeitorias. 



    Interposta apelação pelos autores, o Tribunal local negou provimento à apelação, sob fundamento diverso do adotado pelo Juízo de piso, consubstanciado no entendimento de ausência de título de propriedade legítimo para amparar a pretensão, por haver condição resolutiva expressa não cumprida pelo proprietário inicial e nem pelos demais integrantes da cadeia dominial. A propósito: (...).



    A parte insurgente, no que interessa, defende, em síntese, em seu recurso especial, que a cláusula resolutiva expressa exige prévia interpelação para ter validade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assiste razão aos recorrentes. 



    A jurisprudência desta Corte, em hipótese similar, já consolidou o entendimento de que a cláusula resolutiva expressa não possui efeito automático, sendo imprescindível, a fim de preservar o princípio da boa-fé objetiva, a necessária notificação prévia da parte e a manifestação judicial em ação própria. Nesse sentido, com adaptações (...).



    Acrescente-se, ainda, na hipótese, que a alegada caducidade, por se tratar de uma relação jurídico-administrativo, deveria, se fosse o caso, ser declarada pelo poder concedente, depois de comprovada inadimplência em processo administrativo, observado o princípio do contraditório. 



    Desse modo, ausente a prova nos autos de notificação para cumprimento de cláusula resolutiva ou o ajuizamento de ação judicial própria para esse fim, é de se reconhecer a validade do título de propriedade do imóvel. 



    Urge ressaltar que, em face da importância social da área controvertida, na qual se encontra hoje instalada o Parque Nacional do Cabo Orange, se faz necessária a intimação das partes envolvidas – particular, União e Estado do Amapá – bem como a participação do Juízo de 1º grau, para que se instrua devidamente o feito e se delimite a real extensão da área de propriedade privada e se estabeleça a indenização por acaso devida, ante a impossibilidade do exercício de todos os poderes do domínio do imóvel em questão, a fim de se preservar os interesses público e ambiental envolvidos. 



    Essa solução é colocada em razão da necessidade do reexame de aspectos fáticos para o devido julgamento, bem como do esgotamento de instância. (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, ‘b’, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial da parte recorrente a fim de anular o acórdão combatido e, afastado o fundamento de nulidade do título em razão de implemento automático de cláusula resolutiva, outro seja proferido como entender de direito, com a devida instrução do feito, observadas as balizas ora firmadas por este Tribunal Superior. 



    Fica prejudicada a análise das demais alegações” (fls. 1-11, e-doc. 122).



    Contra essa decisão, foram interpostos agravos internos, desprovidos (e-docs. 250, 251 e 252).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 288).



    Essa decisão transitou em julgado em 9.5.2024 (e-doc. 297), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora